Tribunal: TJDFT
Processo: 0028335-98.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PARCEIRO ELETRÔNICO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA AR. SÚMULA No 240/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, demanda a intimação da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. Se o Autor está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações, é dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, pois se considera pessoal a efetivada por meio do sistema eletrônico.
3. Na hipótese de abandono processual (art. 485, III, do CPC/15), a intimação do parceiro eletrônico, nos moldes definidos pelo artigo 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 e da Portaria GC 160 de 11/10/2017 deste Tribunal, tal qual ocorreu no caso em análise, é suficiente para atender a disposição inserta no § 1o do art. 485 do CPC/15.
4. O enunciado da Súmula no 240/STJ e a disposição expressa no § 6o do artigo 485 do CPC/15 somente se aplicam a processos em que o Réu apresentou resistência à pretensão do Autor, porquanto, nesses casos, conclui-se que há interesse do Requerido no julgamento final da lide.
5. Considerando que sequer houve citação, presume-se o desinteresse do Executado no prosseguimento do feito, sendo prescindível o requerimento dele para que o magistrado extinga o processo executivo por abandono da causa.
6. O § 2o do art. 485, parte final, do CPC/15, prevê que caberá ao autor arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no caso de extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 dias, nos termos do inciso III do referido dispositivo legal.
7. A apresentação de contrarrazões ao recurso de Apelação interposto e a manutenção da r. sentença de extinção do feito justificam a fixação da verba honorária decorrente da sucumbência.
8. Hipótese em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.
9. Apelação conhecida e não provida.